Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705011-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NOEMI GONÇALVES DE SIQUEIRA RECORRIDO: ANTONINO DE MEDEIROS GUSMÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VALORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. NÃO CUMPRIDA. CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade. Inteligência do art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, apesar de alegar a impenhorabilidade ao argumento de que a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta salários-mínimos), a parte não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar tal impenhorabilidade, já que a penhora recaiu na conta corrente da agravante. 2.1. “Não tendo os executados demonstrado que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que consistem em reserva financeira, ônus a eles atribuído pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade das quantias, sendo inaplicáveis as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1665016, 07403877820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, porque não são penhoráveis valores depositados em conta corrente e menores que 40 (quarenta) salários-mínimos. Requer no ID 46929459 – Págs. 1 e 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Vinicius Cavalcante Ferreira, OAB/DF 32.485. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC, pois a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o STJ tem decidido que os “valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude”. (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Vinicius Cavalcante Ferreira, OAB/DF 32.485. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015